Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1012315-31.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.602.911-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1012315-31.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DESCRITO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – CONCEDIDA A REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DA MEDIDA NO JUÍZO SUSCITANTE – ART. 147, § 2o DO ECA – POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO AO JUÍZO DA RESIDÊNCIA DOS PAIS DO MENOR – OBSERVÂNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DO REGRAMENTO PRECEITUADO NO ART. 39, DA LEI 12.594/2012 - IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA APLICADA COMO CONDIÇÃO PARA A REMISSÃO.

1. Nos termos do que preceitua o art. 147, § 2o, do ECA, a execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais do adolescente, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Uma vez remetido os autos pelo Juízo do lugar dos fatos àquele da residência dos pais do menor, tem-se por inexorável a competência deste último para o processamento da execução das medidas aplicadas, mesmo em se tratando de hipótese de remissão, como forma de suspensão do processo; entretanto, necessário se faz, a expedição da Guia de Execução formatada com os documentos elencadas no art. 39, da Lei n. 12.594/2012, pelo Juízo suscitado, porquanto imprescindíveis.

2. Improcedência do incidente, com a determinação do Juízo suscitante para acompanhamento e fiscalização da medida impingida ao menor em conflito com a lei.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1012315-31.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
arguido pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, objetivando o reconhecimento da competência do Juízo da Vara Única de Tabaporã/MT, para o processamento da Representação n. 455-30.2019.811.0094, Código 34221, em desfavor do adolescente
D. R. dos S.
, em que apura o cometimento de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Infere-se dos autos, que o ato infracional ocorreu na Comarca de Tabaporã/MT, no dia 02/05/2019 e, por ocasião da Audiência de Apresentação, em 09/05/2019, foi concedida a remissão condicionada à medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, ocasião em que o Juízo originário determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Sinop/MT, onde reside o menor e seus pais, visando a execução e fiscalização do cumprimento da remissão concedida ao menor.

Em síntese, o Juízo suscitante entende que o processo é de conhecimento, e a competência para julgar o processo de conhecimento de apuração de ato infracional é do Juízo local da ação do fato apurado, na hipótese, do Juízo da Comarca de Tabaporã/MT; argumenta não haver nenhuma modificação de competência em razão da modificação do domicílio do adolescente.

No Id. n. 94294953 proferi despacho inaugural, designando o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência referentes ao feito originário.

Por se tratar de matéria de menor complexidade jurídica, dispensei a coleta de informações das autoridades em conflito.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda, entendeu que não seria o caso do declínio de competência do processo de conhecimento, mas sim de envio dos autos, do feito executivo, para a fiscalização e acompanhamento do cumprimento da pena. Dessa forma,
manifestou pela improcedência do conflito,
com a determinação do Juízo suscitante, à certificação do cumprimento, ou não, da medida, e, em caso negativo, proceder a remessa do feito ao juízo de origem.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021